Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039132-19.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição id. 55417149 e documentos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR